Tribunal: TJMT
Processo: 0007380-83.2014.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007380-83.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO PRAZERES DA SILVA - CPF: 555.397.779-72 (APELANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES - CPF: 078.305.507-27 (ADVOGADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – TELEXFREE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0800224-44.2013.8.01.0001 – RESSARCIMENTO INVESTIDO EM NOME DE TERCEIRO – INGRESSO POR MEIO DE BÔNUS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUNSÃO COM O MÉRITO – IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO DIVULGADOR E PROVA DO PAGAMENTO – APRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

No bojo da Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 foi reconhecido que as atividades comerciais da Telexfree consistiam em pirâmide financeira, razão pela qual os contratos celebrados neste contexto foram declarados nulos e determinada a restituição aos contratantes (‘
partners
’ e divulgadores) dos valores efetivamente pagos a ela.

Considerando a comprovação do vínculo entre as partes, por meio de terceiro divulgador, devidamente indicado, mediante prova do pagamento por meio de transferência bancária, cabe a empresa requerida apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe o reconhecimento da restituição integral do valor investido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007380-83.2014.8.11.0040

APELANTE: SAULO PRAZERES DA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAULO PRAZERES DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação de ressarcimento de valor c/c reparação de danos materiais em epígrafe, ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o Magistrado na origem julgou improcedente o pedido da inicial, porque o autor supostamente não havia comprovada a relação jurídica entre as partes.

Todavia, argumenta que “
a oitiva da pessoa que intermediou a venda das contas de divulgador, e mesmo do cunhado do Apelante, na condição de informante, são hábeis a apresentar prova robusta, inclusive permitindo que o intermediador apresente a documentação apta a portar mais que certeza às alegações e evidencias já acostadas nos autos
” (sic).

Dessa forma, pugna preliminarmente pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de prova testemunhal, pois “
o negócio firmado pelo Apelante tem substrato em negócio de fato, que ao fim gerou a abertura das contas contratadas para a pessoa do Apelante
” (sic).

Explica quanto a necessidade da “
oitiva da pessoa que intermediou o negócio que gerou a aquisição das contas de divulgador pelo apelante, consumado na abertura de 11 contas para login
” (sic), sendo elas: sauloprazeres; sauloprazeres1; sauloprazeres2; sauloprazeres3; sauloprazeres4; sauloprazeres5; sauloprazeres6; sauloprazeres7; sauloprazeres8; sauloprazeres9; sauloprazeres10.

Por outro lado, afirma que “
a pessoa de Sr. Herberte Dyck, CPF nº. 200.682.049-49, na data de 13/05/2013 foi o intermediador na aquisição das contas para divulgação, representante da demanda, que após receber os valores depositados pelo Apelante constituíram aquelas contas
” (sic), conforme comprovante de transferência anexado na inicial.

Dessa forma, entende que deve ser aplicado ao caso a teoria da aparência e da boa-fé contratual.

Forte nesses argumentos, pede o reconhecimento da nulidade da sentença, haja vista o cerceamento de defesa, ou no mérito, que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial (Id. 185219330).

As contrarrazões foram ofertadas, informando inicialmente quanto a “
legitimidade dos sócios para atuar, podendo tanto propor demandas quanto recorrer de decisões que possam inteferir em seus interesses e direitos
” (sic).

No mérito, salienta que segundo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0802244-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2ª Vara Cível de Rio Branco-AC, “
cada um retorna ao ponto de origem como se não tivesse existido o desembolso
” (sic), uma vez declarou nulo o contrato e seus reflexos, deixando de formar título executivo da presente demanda.

Esclarece que “
muitos divulgadores ingressaram na rede da Telexfree por meio de Bônus. Estes, importante lembrar, foram declarados NULOS na decisão base da liquidação e ressarcimento
” (sic).

Descreve que “
os bônus são resultado da atividade do divulgador, ou seja: à medida em que atuava na revenda de contas VoIP e na efetiva atuação em marketing multinível, recebia, em resultado do seu êxito, bônus que lhe eram creditados em seu back office (escritório virtual)
” (sic).

Assinala que “
se o contrato foi declarado nulo, seus reflexos padecem de validade e eficácia. Logo, se o exequente adquiriu por bônus suas contas VoIP não pode tal quantum ser utilizado para obter ressarcimento. No caso de um eventual ressarcimento os valores tidos como Bônus recebidos pelo divulgador, necessariamente devem ser abatidos do quantum a ser restituído
” (sic).

Menciona que “
a falta de comprovação de pagamento dos boletos bancários, para apurar o quantum debeatur é razão para que a ação seja julgada improcedente, pois é ônus do REQUERENTE
” (sic).

Defende que “
mesmo se fosse produzida a prova testemunhal, esta apenas visaria confirmar que o Requerente nada pagou à Requerida Ympactus mas a terceiro, pois assim confessou desde sua exordial
” (sic).

Dessa forma, diz que o autor recorrente deveria “
apresentar os boletos bancários e as respectivas autenticações de pagamento
” (sic), de modo que entende desnecessária a oitiva da testemunha arrolada. Ao final, requer a manutenção da sentença de improcedência, majorando os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC (Id. 185219334).

O preparo foi recolhido (Id. 191382189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a presente ação foi ajuizada em 03/09/2014, ou seja, antes do trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, ocorrido em 31/03/2017.

A controvérsia cinge-se em analisar se deve ser reformada a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de comprovação da existência de relação jurídica capaz de classificar o autor como beneficiário do direito material tutelado coletivamente e se ocorreu o cerceamento de defesa.

De início, tenho que a arguição de cerceamento de defesa se confunde com a própria discussão meritória, sendo analisada como tal a seguir.

Pois bem. Infere-se dos autos que o autor recorrente comprovou que realizou uma transferência bancária, no valor de R$31.519,15 (trinta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quinze centavos), através de seu cunhado ao Sr. Herberte Dyck, CPF nº. 200.682.049-49, na data de
13/05/2013
, alegando ser ele o intermediador na aquisição das contas da parte requerida apelada para divulgação.

E para subsidiar a reforma da sentença de piso, sustenta o mesmo que o intermediador efetuou o pagamento com bônus, e a informação do pagamento está retida nos documentos e Back Office da empresa requerida apelada.

Ademais, informa que o acesso ao site foi bloqueado por ordem judicial e atualmente não é mais possível o divulgador acessar os seus dados, logo, desde a decisão, a grande maioria dos divulgadores não detém um documento físico que prove a relação jurídica com a Telexfree.

Conforme se extrai da sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, fora declarada a nulidade dos contratos celebrados, bem como condenada a empresa Telexfree à devolução dos valores pagos e não restituídos aos divulgadores, nos seguintes termos:

"a) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre pirâmide financeira;

b) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a:

b.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável;

b.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree;

b.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree;

b.4) no ato da devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family;

b.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de venda;

b.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos;

b.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 - p. 880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar da citação.

b.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio;"

Cumpre dizer que segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Acre,
“os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de
créditos de terceiros
no sistema Telexfree, devem
identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos
”
.

Para corroborar o acima, cito o seguinte Precedente:

“APELAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE.

ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO POR CRÉDITO DE TERCEIROS
. NÃO COMPROVAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença segue pelo procedimento comum, à luz do disposto no art. 509, II, do CPC/2015, considerando a necessidade do autor alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência a ação coletiva, como a existência e o valor de seu crédito. 2.
Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos
. 3. Ainda que se apliquem os efeitos da revelia, o autor permanece com ônus de fazer prova mínima do direito postulado, trazendo elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Apelo desprovido.”
(TJ-AC - APL: 07135274920158010001 AC 0713527-49.2015.8.01.0001, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 23/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2019)

A regra processual de distribuição do ônus da prova do art. 373 do CPC, determina que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, ao réu o ônus de comprovar eventual impedimento à constituição do direito alegado.

Os pagamentos efetuados através de bônus de terceiros se realizavam da seguinte forma: o terceiro pagava o boleto emitido em favor do interessado através do bônus que possuía (liquidação com bônus); de todo modo, o valor era pago pelo interessado, diretamente a este terceiro.

Dessa forma, considerando que o autor apelante ingressou na rede mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree é indispensável que ele identifique o terceiro, bem como demonstre que ele era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos.

No caso dos autos, o autor apelante comprova que realizou o pagamento ao terceiro (Herberte Dyck) por meio de transferência bancária, no valor de R$31.519,15 (trinta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quinze centavos), conforme aportado no documento de Id. 185219309 - Pág. 22, comprovando o indício mínimo da existência de relação contratual com a parte requerida apelada, ônus de sua incumbência (art. 373, I, do CPC).

Além disso, inexiste nos autos qualquer outro documento capaz de comprovar, por parte da demandada recorrida, que o Sr. Herberte Dyck não era um divulgador do escritório virtual dela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – APRESENTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Restando comprovados, ainda que minimamente, os fatos alegados na exordial, o conjunto probatório apresentado nos autos se mostram aptos a atestar o regular processamento da liquidação de sentença
, com a devida intimação da parte ex adversa para eventual impugnação do débito cobrado.”
(TJ-MT 10012261920198110020 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – TELEXFREE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA DEMONSTRADA – VALORES PAGOS – ÔNUS DA RÉ DEMONSTRAR FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO VALOR RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte autora e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da TelexFree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.
Ante a comprovação da existência do vínculo entre as partes, caberia a empresa-ré,
apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe
a manutenção da sentença que declarou liquida a condenação imposta no valor postulado na inicial
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10066099020198110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Assim sendo, restando comprovado nos autos que a parte autora apelante investiu o valor de
R$31.519,15
(trinta e um mil, quinhentos e dezenove reais e quinze centavos), cujo valor não foi impugnado pela requerida apelada, deve a requerida ressarci-lo na sua integralidade, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEXFREE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - DEMANDA COLETIVA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR
- CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - NECESSIDADE DE CONVERSÃO DOS VALORES PARA MOEDA NACIONAL - PRETENSÃO À REPARAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - NÃO ACOLHIMENTO - DANOS MORAIS INOCORRENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDOS - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE. O ajuizamento de ação civil pública com o objeto de ressarcimento ou restituição dos valores investidos no contrato firmado com a Telexfree não obsta que o investidor possa intentar ação individual.
Comprovado o inadimplemento contratual tem pertinência a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos à Telexfree pelo investidor
. A condenação ao dano material, se fixada em moeda estrangeira, deve ser convertida em moeda nacional. O lucro cessante não é presumido nem imaginário, há que ser devidamente comprovado, hipótese ausente no caso em exame. A aplicação da teoria da perda de uma chace é admissível desde que haja comprovação de que seria razoável e real. O descumprimento contratual não ensejada reparação por danos morais.”
(TJ-MT - Apelação: 0002146-65.2013.8.11.0005, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/06/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de piso, julgar procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida apelada restitua o crédito do requerente, no valor de R$31.519,15 (trinta e um mil e quinhentos e dezenove reais e quinze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, de modo que ficará sob a responsabilidade exclusiva da parte requerida o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplado o trabalho adicional nesta instância, conforme
§§2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024